Tribunal: STF
Processo: RE 91067
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-09-13
Data de publicação: 1984-09-13

Ementa:
EVICÇÃO. INDENIZAÇÃO. EXERCÍCIO PELO ADQUIRENTE DO DIREITO QUE
DA EVICÇÃO LHE RESULTOU. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE APLICA O ART-1116,
DO CÓDIGO CIVIL, PORQUE O ADQUIRENTE NÃO FOI PARTE EM AÇÃO
ANTERIOR, NÃO LHE CABENDO NOTIFICAR DO LITIGIO O ALIENANTE, ORA RÉU.
O DESAPOSSAMENTO DO VEÍCULO, SOFRIDO PELO ADQUIRENTE, ORIGINOU-SE
DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSAO (DECRETO-LEI N. 911), ENTRE PARTES
DIVERSAS. POR FORÇA DE MANDADO JUDICIAL, VEIO A SER PRIVADO DA
POSSE DO BEM. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART-70, I, DO CPC,
NÃO SE VERIFICANDO NEGATIVA DE VIGENCIA, NO CASO, DO ART-1116,
DO CCB. DISSIDIO PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.